Tribunal: TRF3
Processo: 5000069-45.2025.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1234/1327)

5000069-45.2025.4.03.6112

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000069-45.2025.4.03.6112

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CASA DO CREPE LTDA, RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA, CAMILA SANTOS MELLO VILELLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - SP118074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUELINE THAOANA MENDES FREITAS DE OLIVEIRA - SP437914-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Além disso, também houve indicação expressa de quais os documentos juntados pela CEF aptos a esclarecer todos os encargos incidentes sobre a dívida, permitindo a compreensão da evolução do débito e afastando a alegação de onerosidade excessiva pelo uso da tabela price. Por fim, quanto à capitalização de juros, a discussão novamente é de direito. Assim, diante da expressa autorização de capitalização mensal, indicada pelo Tema Repetitivo 246 do STJ, não há qualquer abusividade no cálculo dos juros, conforme consignado no acórdão embargado.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000069-45.2025.4.03.6112

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CASA DO CREPE LTDA, RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA, CAMILA SANTOS MELLO VILELLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - SP118074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUELINE THAOANA MENDES FREITAS DE OLIVEIRA - SP437914-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CASA DO CREPE LTDA contra o acórdão de ID 346248356, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, consistente em Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro EPP, opostos por CASA DO CREPE LTDA e OUTROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a liquidez do título, considerando os documentos apresentados; (iii) estabelecer a incidência do CDC ao caso, com vistas à inversão do ônus da prova; (iv) determinar se há abusividade na taxa de juros e na sua capitalização mensal; (iv) verificar a licitude da adoção da Tabela Price como método de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento da produção de prova contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os cálculos apresentados pelas partes são suficientes para esclarecer os encargos aplicados. Ressalva do posicionamento pessoal desta Relatora.

2. As planilhas e demonstrativos apresentados esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

3. Hipótese em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final, o que impede a incidência da lei consumerista e a pretendida inversão do ônus da prova em benefício da parte apelante. Precedente do STJ.

4. Questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizaram decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

5. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitações, salvo se demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média de mercado, inexistindo, no caso, justificativa para intervenção judicial.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 246. Na hipótese, as cláusulas contratuais preveem expressamente tal capitalização.

7. A adoção da Tabela Price como critério de amortização da dívida não é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e os documentos contratuais são claros e completos.

2. Não há iliquidez do título quando as planilhas e demonstrativos apresentados esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

3. Não há incidência do CDC em casos em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final.

4. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitação legal, salvo se demonstrada sua discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado.

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente prevista no contrato.

6. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price como sistema de amortização.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.595/64

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2042050 - 0000632-20.2014.4.03.6142, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 27/06/2017, e-DJF3 Judicial DATA:10/07/2017;

STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1379705/RN, rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21/06/2011, publ.DJe27/06/2011;

STJ, REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022;

STJ, AgRg no REsp 1049012 MG 2008/0081168-8, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 08/06/2010;

STJ, Tema Repetitivo 246.

Alega a parte embargante a existência de contradição/obscuridade, consubstanciada no reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa em oposição ao indeferimento da prova pericial. Também afirma a existência de omissão no acórdão quanto à análise das alegações de iliquidez do título, ausência de documentos essenciais e de abusividade da capitalização de juros e da aplicação da tabela price (ID 351744815).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Esse é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, contradição e obscuridade, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Além disso, também houve indicação expressa de quais os documentos juntados pela CEF aptos a esclarecer todos os encargos incidentes sobre a dívida, permitindo a compreensão da evolução do débito e afastando a alegação de onerosidade excessiva pelo uso da tabela price. Por fim, quanto à capitalização de juros, a discussão novamente é de direito. Assim, diante da expressa autorização de capitalização mensal, indicada pelo Tema Repetitivo 246 do STJ, não há qualquer abusividade no cálculo dos juros, conforme consignado no acórdão embargado.

Não se verifica, portanto, vício que justifique a oposição dos presentes embargos, havendo, em verdade, mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Além disso, também houve indicação expressa de quais os documentos juntados pela CEF aptos a esclarecer todos os encargos incidentes sobre a dívida, permitindo a compreensão da evolução do débito e afastando a alegação de onerosidade excessiva pelo uso da tabela price. Por fim, quanto à capitalização de juros, a discussão novamente é de direito. Assim, diante da expressa autorização de capitalização mensal, indicada pelo Tema Repetitivo 246 do STJ, não há qualquer abusividade no cálculo dos juros, conforme consignado no acórdão embargado.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão